Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Instituição financeira. âmbito nacional. Foro aleatório. Abusividade. Declinação de competência de ofício. Cabimento. Foro do local em que a obrigação foi contraída.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma de decisão que, na ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio do autor e do local em que a obrigação foi contraída.
II. Questão em discussão
2. Análise se é cabível a declinação de competência de ofício.
III. Razões de decidir
3. É competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do artigo 53, III, alínea “b”, do CPC.
4. Cada local de estabelecimento da pessoa jurídica é considerado como domicílio para os atos nele praticados, nos termos do artigo 75, §1o, do Código Civil.
5. O ajuizamento de ação, em juízo sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação, em juízo sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 53, II, alínea “b”, e artigo 63, §5o, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915256, 0724315-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 26/09/2024; e TJDFT, Acórdão 1933680, 0731366-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 20/10/2024.